Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726453-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: TATIANE ALVES DO REGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de processo em que se discute o pagamento de proventos de auxílio-doença retroativo. Em suas razões recursais, afirma que a verba perseguida no cumprimento de sentença refere-se aos honorários advocatícios, ou seja, possui natureza alimentar; que é possível a penhora de valor decorrente de remuneração para pagamento de honorários advocatícios; que é necessária a penhora a fim de que haja efetividade do processo executivo. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a imediata penhora no rosto dos autos do processo n. 1054449- 36.2022.4.01.3400, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48577065). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Na hipótese, a parte agravante juntou aos autos petição da agravada inserida no processo de n. 1054449-36.2022.4.01.3400, em trâmite na 23a Vara Federal do Juizado Especial da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual informa a sua concordância com a proposta de acordo para recebimento do valor de R$ 9.057,71. O referido crédito refere-se ao benefício previdenciário de auxílio doença retroativo, relativo ao período de 2020 a 2022 e, portanto, possui natureza alimentar. Ressalte-se que a proteção contra a penhora de benefícios previdenciários visa a assegurar a dignidade e a subsistência do beneficiário, garantindo que ele tenha recursos para suprir suas necessidades básicas. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição desse tipo de verba, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Todavia, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de verba decorrente de benefício previdenciário atrasado ou que não tenha sido pago, indevidamente, no passado demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 167.013,71, de modo que, hipoteticamente, a permissão para constrição total do importe a ser recebido naquela demanda previdenciária (R$ 9.057,71), será incapaz de saldar o débito, já que a monta corresponde a pouco mais de 5% do total da dívida. Assim, a penhora requerida possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual revela-se inadequada a medida. Nesse contexto, a penhora de valores de baixa monta, que não teriam impacto significativo na quitação da dívida, pode ser considerada desproporcional e violadora dos direitos fundamentais do devedor. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora de créditos desta natureza, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Cabe ressaltar, contudo, que o indeferimento da medida não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação a outras diligências passíveis de satisfação do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora